Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTENTE. INCC E IGPM. INCIDÊNCIA ANTES E APÓS A CONCESSÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa autora comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela ré como destinatária final.
2. Havendo sido pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, ou seja, INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se, deve prevalecer o que restou livremente acordado, por não configurar abusividade contratual.
3. É de se registrar que não há ilegalidade na adoção do INCC, o qual acompanha as variações do custo da matéria-prima, e cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel, tampouco do IGPM, utilizado para recompor o débito, refletindo, para isso, a variação de preços no país.
4. Assim, a nulidade da cláusula impugnada só poderia ser reconhecida caso houvesse abusividade ou onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Além do mais, a mera alegação genérica concernente aos efeitos negativos da pandemia no cenário econômico não tem o condão de, por si só, repercutir na alteração do índice de reajuste firmado entre as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.